Tribunal: TJBA
Processo: 8119256-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119256-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO MOREIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, condenando ainda o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. Noticia o autor que teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, indevidamente pelo Réu, sem qualquer juntada de documento de natureza bilateral, fundamentando seu suposto débito através de telas sistêmicas, e por desconhecer a origem da dívida, haja vista não ter contraído nenhuma dívida, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência do débito, bem como ser indenização por danos morais.

3. No entanto, restou evidenciado nos autos, notadamente por meio dos documentos acostados pela instituição financeira nos IDs 82977785 ao 82977790, que houve contratação válida e utilização de serviços de crédito, com registro de pagamentos e inadimplemento posterior, além de telas sistêmicas, das quais se pode extrair o número do contrato (ID 82977780), bem como as telas de
selfie
tirada pelo próprio demandante através do aparelho celular com apresentação de documento de identidade (ID 82977784), e dando ciência de todos os termos do contrato.

4. Portanto, verifica-se que a instituição financeira BANCO ORIGINAL S/A, produziu provas hábeis, à medida que demonstrou a existência de vínculo entre as partes, produzindo uma prova inequívoca da relação contratual.

5. A improcedência do pedido relativo à declaração de inexistência de débito e, por consequência, do pleito indenizatório, é medida que se impõe.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8119256-74.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEANDRO MOREIRA PEREIRA e como apelado BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.